Tribunal: TJSP
Processo: 2157523-41.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
r pelo Município – retrocesso em matéria em que se busca a máxima efetividade da norma protetiva - inconstitucionalidade
3. Ofensa aos princípios da razoabilidade (art. 111 da CE) e da igualdade (art. 5o, "caput", da CF), uma vez que a lei municipal afasta a necessidade da presença de salva-vidas apenas em piscinas públicas, nada falando sobre piscinas particulares em que ministradas aulas coletivas e em que ocorram eventos aquáticos – desprezo à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), na vertente direito à saúde
4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 4.186/2022, do Município de Cubatão
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2157523-41.2023.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

12/12/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 4.186/2022, de Cubatão, que "altera Lei n° 3.640, de 28 de março de 2014, que dispõe sobre a prevenção de acidente em piscinas, e dá outras providências".
1. Norma que dispensa salva-vidas em piscinas públicas em que ministradas aulas por professores habilitados e concursados
2. Proteção e defesa da saúde – art. 24, XII, da CF - esfera de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 4.186/2022, de Cubatão, que "altera Lei n° 3.640, de 28 de março de 2014, que dispõe sobre a prevenção de acidente em piscinas, e dá outras providências".
1. Norma que dispensa salva-vidas em piscinas públicas em que ministradas aulas por professores habilitados e concursados
2. Proteção e defesa da saúde – art. 24, XII, da CF - esfera de competência concorrente dos entes federativos – norma local menos protetiva do que a Lei Estadual no 2.846/1981, que impõe a presença de salva-vidas em piscinas públicas – extrapolação da competência legislativa suplementar pelo Município – retrocesso em matéria em que se busca a máxima efetividade da norma protetiva - inconstitucionalidade
3. Ofensa aos princípios da razoabilidade (art. 111 da CE) e da igualdade (art. 5o, "caput", da CF), uma vez que a lei municipal afasta a necessidade da presença de salva-vidas apenas em piscinas públicas, nada falando sobre piscinas particulares em que ministradas aulas coletivas e em que ocorram eventos aquáticos – desprezo à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), na vertente direito à saúde
4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 4.186/2022, do Município de Cubatão